Tribunal: TJPA
Processo: 0803939-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, INC. VII, DO CPB – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – ART. 318, V, DO CPP – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. A prática de crime mediante violência, como na hipótese, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher mãe de filho menor de doze anos, seja pelo não preenchimento dos requisitos impostos no HC Coletivo n. 143.641, do STF, seja por força da vedação legal disposta no art. 318-A, do CPP. PRECEDENTES. Aliás, a impetrante não trouxe aos autos qualquer situação capaz de autorizar a concessão excepcional da ordem, em nome do poder familiar e da ampla proteção do menor, tendo o magistrado a quo, a quando da decisão que indeferiu o pleito em primeiro grau, esclarecido que por ocasião da prisão da paciente, ela se encontrava foragida há aproximadamente 04 (quatro) meses na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, sem que houvesse qualquer indicativo de que neste período tenha dedicado qualquer cuidado ao seu filho, ao contrário, foi presa juntamente com o companheiro, também integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, sem nenhuma informação quanto ao menor, pelo que se ratifica a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar à coacta, em razão da sua condição de mãe. 2) NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 4º, DA RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ, PRIORIZANDO-SE MULHERES MÃES DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. A prisão preventiva da paciente foi devidamente reavaliada pelo magistrado a quo, a quando da decisão que a manteve, tendo sido ratificados os fundamentos que a ensejaram, pelo que, de igual modo, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado neste aspecto. 3) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos dezenove dias do mês de julho de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém/PA, 19 de julho de 2021. Desa. VANIA FORTES BITAR Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803939-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: DENILZA VIANA PAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 121, §2º, INC.
VII, DO CPB – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – ART. 318, V, DO CPP – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143641, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. A prática de crime mediante violência, como na hipótese, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher mãe de filho menor de doze anos, seja pelo não preenchimento dos requisitos impostos no HC Coletivo n. 143.641, do STF, seja por força da vedação legal disposta no
­
art. 318-A, do CPP. PRECEDENTES. Aliás, a impetrante não trouxe aos autos qualquer situação capaz de autorizar a concessão excepcional da ordem, em nome do poder familiar e da ampla proteção do menor, tendo o magistrado
a quo,
a quando da decisão que indeferiu o pleito em primeiro grau,
esclarecido que por ocasião da prisão da paciente, ela se encontrava foragida há aproximadamente 04 (quatro) meses na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, sem que houvesse qualquer indicativo de que neste período tenha dedicado qualquer cuidado ao seu filho, ao contrário, foi presa juntamente com o companheiro, também integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, sem nenhuma informação quanto ao menor, pelo que se ratifica a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar à coacta, em razão da sua condição de mãe.
2) NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 4º, DA RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ, PRIORIZANDO-SE MULHERES MÃES DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. A prisão preventiva da paciente foi devidamente reavaliada pelo magistrado
a quo,
a quando da decisão que a manteve, tendo sido ratificados os fundamentos que a ensejaram, pelo que, de igual modo, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado neste aspecto. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos dezenove dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Priscila Herondina Reis de Souza Santos e Larissa do Amaral Cypriano em favor de Denilza Viana Paes, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

Narram as impetrantes ter sido a paciente presa preventivamente no dia 11 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. VII, do CPB, sustentando, em síntese, ser a referida coacta mãe de filho menor, de apenas 05 (cinco) anos de idade, pelo que faz jus à substituição da prisão a ela imposta por domiciliar, à luz do art. 318, inc. V, do CPP, ressaltando a orientação constante na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, em seu art. 4º, inc. I, alínea “a”, referente à reavaliação das prisões provisórias como forma de redução do risco epidemiológico da COVID-19, priorizando-se mulheres responsáveis por criança de até doze anos de idade.

Assim, requereu a concessão do
writ,
com a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, em obediência ao
habeas corpus
coletivo n. 143641, do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o investigador da polícia civil Arnaldo Alves Pereira executado por quatro agentes pertencentes à organização criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, responsável pela prática de tráfico de entorpecentes e outros crimes congêneres.

Acrescentou ter sido investigado ao longo de meses a suposta participação da paciente, como sendo a mandante da empreitada criminosa, sendo ela conhecida na facção em comento como “torre”, em razão da posição que ocupa na organização.

Esclareceu ter sido montada uma operação para efetuar a prisão da paciente e de um corréu no estado de Santa Catarina, onde se encontravam foragidos, cujos mandados prisionais foram devidamente cumpridos, sendo que, atualmente, a prisão da coacta foi mantida em resposta a pedido para revogá-la, estando os autos aguardando a citação dos réus para oferecerem resposta à acusação.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustentam as impetrantes ser a paciente mãe de filho menor de doze anos, pelo que faz jus à substituição da prisão a ela imposta por domiciliar, à luz do art. 318, inc. V, do CPP, e em obediência ao HC coletivo n. 143641, do STF, no que não assiste razão, senão vejamos:

Segundo informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o investigador da polícia civil Arnaldo Alves Pereira foi executado por quatro agentes pertencentes à organização criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, responsável pela prática de tráfico de entorpecentes e outros crimes congêneres.

Acrescentou o magistrado
a quo,
ter sido investigado ao longo de meses a suposta participação da paciente, como sendo a mandante da empreitada criminosa, sendo ela conhecida na facção em comento como “torre”, em razão da posição que ocupa na organização, sendo imperioso transcrever trecho da exordial acusatória, no qual se descreve a conduta a ela imputada,
verbis:

“Restou identificado ainda que a denunciada DENILZA VIANA REIS, a “Nilza” foi a mandante do crime, sendo que esta denunciada ocupa a função de “Torre” no município de Acará, ou seja, a função hierárquica mais alta dentro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” no município, motivo pelo qual - em razão da posição hierárquica que exerce-, nenhuma ação criminosa acontece na cidade sem que esta dê seu consentimento ou ordem de execução”.

Nesse contexto, mostra-se salutar ressaltar ter o legislador, com o advento da Lei 13.257/2016, introduzido ao Código de Processo Penal o art. 318, inc. V, que assim prevê,
verbis:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;"

Em interpretação ao referido dispositivo, o Pretório Excelso, em 20/02/2018, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às mulheres presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, na mesma ocasião, fixaram-se três exceções à referida concessão, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
; b) delitos perpetrados contra os descendentes; c) ou em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Já em dezembro daquele ano, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte,
verbis:

"
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

Assim, tratando-se os autos de homicídio qualificado, isto é, cometido mediante violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, uma vez que não se enquadra nas hipóteses autorizadores para tanto, sejam as fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n 143.641/SP, sejam as previstas no art. 318-A, do CPP.

Acerca da inviabilidade de concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de filhos menores, na hipótese de crime praticado com violência, tem-se os julgados,
verbis:

STF:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente flagrante ilegalidade a autorizá-la. 3.
O cometimento de crime com
violência
ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão
domiciliar
, independentemente de quem seja a vítima, descendente ou não da paciente.
4. Agravo improvido. (HC 196871 AgR
/ SP - SÃO PAULO
. AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: 17/05/2021. Órgão julgador: Segunda Turma)

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO. ESTELIONATO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PRESA NÃO INSERIDA NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 para o decreto da prisão preventiva não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

3.
É certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, V, visando à substituição da prisão preventiva de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe, ou responsável, por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado tentado, crime cometido mediante violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n.13.769/2018.
Além do que, consignou-se que a criança possui crachá da escola em que consta o contato do avô como responsável.

4. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível para tanto que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

No caso, a paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

5 . Habeas corpus não conhecido.

(HC 628.455/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Aliás,
oportuno ressaltar, que na hipótese, a impetrante sequer trouxe aos autos qualquer situação capaz de autorizar a concessão excepcional da ordem em nome do poder familiar e da ampla proteção do menor em comento, sendo certo ainda, que o magistrado
a quo,
a quando da decisão que indeferiu o pleito em comento, esclarecido que por ocasião da prisão da paciente, ela se encontrava foragida há aproximadamente 04 (quatro) meses na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, sem que houvesse qualquer indicativo de que neste período tenha dedicado qualquer cuidado ao seu filho, ao contrário, foi presa juntamente com o companheiro, também integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, sem nenhuma informação quanto ao menor, pelo que se ratifica a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar à coacta, em razão da sua condição de mãe.

No mais, as impetrantes fizeram alusão ao disposto no art. 4º, inc. I, alínea “a”, da Recomendação n. 62/2020, do CNJ, que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da COVID-19, orienta aos magistrados que procedam a reavaliação das prisões provisórias, priorizando as mulheres mães de crianças de até doze anos de idade, como é o caso da paciente, sendo certo que, na hipótese, o juízo
a quo
reavaliou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da coacta, a quando da decisão que a manteve, ratificando os fundamentos que a ensejaram, pelo que, de igual modo, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado neste aspecto.

Por todo o exposto,
conheço o
writ
e o denego.

É como voto.

Belém, 21/07/2021